Tribunal: TJMT
Processo: 0007661-51.2017.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007661-51.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IVONEI FERNANDES FERREIRA DE JESUS - CPF: 057.298.341-79 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAYTON GUILHERME GUIMARAES SILVA - CPF: 060.495.961-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ALEGADA A

NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO POR OFENSA ÀS REGRAS DO ARTIGO 226 DO CPP – NÃO ACOLHIMENTO – VALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL EFETUADO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE DEMONSTRA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS –
2.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO CONCURSO DE PESSOAS – IMPROCEDÊNCIA –

DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA – DECLARAÇÕES UNÍSSONAS DA VÍTIMA DE QUE HAVIA DOIS SUJEITOS NA AÇÃO CRIMINOSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não há falar em nulidade do reconhecimento realizado por ofenda ao art. 226 do CPP, pois, além de se tratar de meras recomendações legais, foi realizado o reconhecimento pessoal em observância às determinações legais, não podendo ser desqualificado pelo fato de a vítima e seu familiar ir atrás do suspeito, logo após a prática delitiva, logrando êxito em encontrá-lo, ocasião em que o reconheceu como autor do roubo, procedendo ao reconhecimento formal posteriormente na Delegacia; portanto inviável a absolvição quando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas.

2.

Descabe cogitar no decote da majorante
do concurso de pessoas
quando devidamente comprovada por meio da prova oral colhida de que o delito foi perpetrando por dois indivíduos;
para a configuração da referida causa de aumento, não se faz necessária a identificação do terceiro envolvido na empreitada criminosa, basta haver prova nos autos capaz de respaldar tal circunstância.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

IVONEI FERNANDES FERREIRA DE JESUS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
IVONEI FERNANDES FERREIRA DE JESUS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 0007661-51.2017.8.11.0002, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
a
rt. 157, §2º, inciso II, do Código Penal
,
à pena d
e
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime
fechado
, e ao pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa.

Nas razões recursais encartadas no ID 202290887, a i. defesa pretende a
absolvição
do acusado, sustentando que o
reconhecimento pessoal realizado é nulo
, por violar as regras do artigo 226 do Código de Processo Penal, de modo que inexistem provas a amparar a condenação. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da
causa de aumento de pena
prevista no inciso II do §2º do art. 157 do CP,
desclassificando a conduta para roubo simples.

Nas respectivas contrarrazões, anexadas ao ID 202290899, o Ministério Público
rebate os argumentos defensivos e pede seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo, conforme consta do parecer disponível no ID 204640167.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
,
reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo interposto pela i. defesa, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consta da denúncia (ID 202290800), que no dia 16 de agosto de 2016, por volta das 13h34min, em via pública, na Rua São Paulo, do bairro Jardim dos Estados, na cidade de Várzea Grande/MT, o apelante
IVONEI FERNANDES FERREIRA DE JESUS
, ajustado criminalmente com mais um indivíduo não identificado, com consciência e vontade, e mediante grave ameaça, subtraiu coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular, marca/modelo
Samsung S4
, avaliado em R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais) e 01 (uma) mochila, contendo materiais escolares, não avaliados, pertencente à vítima
Clayton Guilherme Guimarães Silva
.

Ofertada a denúncia nesses termos, e finda a regular instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou
procedente
a pretensão acusatória, e
condenou
o réu IVONEI como incurso nas sanções do
art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal

(ID 202290880), contexto em que agora exsurge inconformado perante essa instância revisora.

I – Da absolvição sob o viés da insuficiência probatória:

A i. defesa alega em suas razões recursais que o

reconhecimento pessoal do apelante realizado na fase extrajudicial é nulo
, pois não se observou o regramento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Com isso, visa a absolvição do recorrente, posto que não há provas nos autos para amparar a condenação, com
fulcro no art. 386, V, VI e VII, do CPP
.

Todavia, analisado detidamente os autos, entendo que a pretensão defensiva
não deve ser acolhida
.

A despeito da irresignação defensiva, o simples fato de o reconhecimento – seja pessoal ou fotográfico –, eventualmente, não ter seguido à risca as formalidades do art. 226 do CPP não torna imprestável o elemento informativo, na medida em que o procedimento em questão constitui mera recomendação legal.

Sobre a matéria, consolidou-se o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo nº 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“29. As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento
foi ratificado em Juízo
, sob o crivo do contraditório,
e amparado por outros elementos de prova
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – destaquei.

Na presente hipótese, constata-se que a
vítima

Clayton Guilherme Guimarães Silva
fez o
reconhecimento pessoal
do acusado, ocasião em que este foi colocado ao lado de outros sujeitos, sendo que o ofendido apontou o apelante como autor do crime, conforme lavrado no respectivo termo – ID 202290800, pág. 22.

Convém ponderar que a vítima reconheceu o recorrente como o autor do delito em duas oportunidades distintas,
a primeira foi logo após os fatos
, posto que deu as características do indivíduo que o abordou para o seu tio, e como este já conhecia o réu IVONEI, o apontou, sendo que o ofendido foi até a residência do apelante com a Polícia e lá o reconheceu como sendo um dos assaltantes;
posteriormente, na Delegacia
o acusado foi colocado juntamente com outros indivíduos e procedeu-se o
reconhecimento formal
, sendo certo que a vítima, novamente, reconheceu o apelante como o autor do delito.

O caso em apreço traz certa particularidade, haja vista que o tio da vítima – Ademir Catarino Guerra –, de posse das características passadas por ela sobre o assaltante, logo concluiu que correspondiam àquelas do acusado, o qual ele tinha conhecimento que se envolvia com atividades ilícitas naquela localidade.

O fato de a vítima e seu familiar chegarem até o suspeito do roubo não invalida o reconhecimento formal realizado na Delegacia.

Ora, é cediço que as atribuições da Polícia são preservar a ordem pública, proteger as pessoas e seus patrimônios, e realizar a investigação e a repressão dos crimes, frise-se apurar os ilícitos cometidos, porém, nada impede que qualquer cidadão o faça por si só.

Portanto, a simples alegação defensiva de que o fato de o ofendido ter visualizado o apelante antes de realizar o reconhecimento formal em sede inquisitiva prejudicou este procedimento e o invalidou, por si só, não basta para desqualificar a prova em questão.

Insta consignar novamente que o reconhecimento na Delegacia foi realizado da forma devida, colocando o réu IVONEI com outros dois indivíduos; a vítima descreveu a pessoa a ser reconhecida –
“cor parda, estatura mediana, aparentando ter entre 19 e 20 anos, magro, tatuagem no ombro e perna”
; e lavrado o respectivo documento.

Assim sendo, não há falar em ofensa às regras do art. 226 do CPP.

Outrossim, é descabida a pretensão absolutória, porquanto não restam dúvidas acerca da autoria delitiva por parte do apelante.

Convém destacar que a vítima narrou, em ambas as fases processuais, detalhadamente como se deu o crime, ressaltando que conseguiu realizar o reconhecimento do réu IVONEI porque foi possível
visualizar o seu rosto
no momento da ação criminosa, além das demais características físicas; frise-se que foi apontado pelo ofendido que o suspeito tinha tatuagem no ombro, a qual se verifica facilmente na fotografia do recorrente juntada ao feito (ID 202290800 – pág. 36).

Desse modo, verifica-se, de acordo com a narrativa do ofendido, que o recorrente não tinha nada em seu rosto para escondê-lo, o que permitiu que ele o reconhecesse como o autor do delito.

Oportuno trazer as declarações prestadas por Clayton Guilherme Guimarães Silva (vítima), em sede judicial, veja-se:

“(...)
no dia dos fatos, voltava da escola e, após descer do ônibus, foi abordado por dois indivíduos de bicicleta, quando um deles anunciou: ‘É um assalto. Se você não passar o que você tem, eu atiro!’, enquanto colocava a mão embaixo da camisa, simulando estar com uma arma de fogo. Ato continuo, subtraiu seu celular, que estava em sua cintura, e sua mochila, puxando-os com agressividade. Narrou que, como a mochila estava pesada, o criminoso a descartou logo em seguida, tendo a obtido de volta. Explicou que, no mesmo dia, se dirigiu com duas policiais à residência do denunciado, o reconhecendo como sendo a pessoa que havia realizado o roubo em seu desfavor, pelas características do rosto. Narrou ainda que nunca o tinha visto antes do fato e que ele já estava usando roupas diferentes. Por fim, informou que não recuperou o celular
.” – trechos extraídos das contrarrazões do apelo (ID 202290899 – pág. 08).

Ademais, seu tio
Ademir Catarino Guerra
confirmou, em Juízo, que o ofendido lhe repassou as características de um dos assaltantes que o abordou e, como já conhecia o apelante porque
“andava pelo bairro”
(
sic
), levou a vítima até ele e esta o reconheceu
“sem sombra de dúvidas”
(mídia audiovisual, ID 202290831).

Corroborando o aludido contexto exposto pela vítima e testemunha supracitada, constam os depoimentos judiciais das policiais militares que atenderam a ocorrência (mídia audiovisual, ID 202290804).

Lorraine de Pinho
afirmou que
“após o fato, a vítima contou ao tio os detalhes da ação e, como seu tio trabalhava de motocicleta como vigilante na região, ambos foram ao Residencial Celestino Henrique Pereira e encontraram o autor do roubo, ligando para Polícia, que realizou a prisão dele”
; bem como asseverou que o ofendido reconheceu o apelante como autor do roubo.

Suellen Claudia Mineiro
detalhou que
“a vítima disse que já em casa informou sobre o ocorrido e passou detalhes das características do suspeito e o tio da vítima diante destas informações, conseguiu localizar um indivíduo com as mesmas características, no bairro residencial CELESTINO HENRIQUE; QUE a vítima então seguiu para o local e lá RECONHECEU um dos autores do ROUBO”.

O
réu IVONEI
, por sua vez, limitou-se em negar a prática delitiva, nas duas fases da persecução penal, aduzindo perante a autoridade judiciária que
“a vítima e o tio dela foram à sua residência e perguntaram se ele possuía algum celular para vender, ao que ele respondeu que não, tendo ambos ido embora. Em seguida, eles retornaram, ocasião em que o tio da vítima disse, com certeza, que Ivonei havia subtraído o celular da vítima, ligando para Polícia. Relatou que foi preso, mas nada encontraram com ele. Disse que inventaram a história para atingi-lo e que era inocente, uma vez que não subtraiu celulares, por fazer parte da facção Comando Vermelho”
(mídia audiovisual, ID 202290817).

Destarte, além de inexistir qualquer elemento de prova que ampare sua negativa, observa-se que a versão apresentada pelo apelante vai de encontro com as declarações da vítima, que foram
seguras e coesas em apontá-lo como um dos autores do roubo
.

Nesse ponto, ressalte-se que a jurisprudência da Corte Superior consolidou-se no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume
relevância probante diferenciada
e deve inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos, especialmente se consentânea com demais provas, assim como ocorre neste caso.

Com tais considerações, não vejo como declarar a nulidade do reconhecimento pessoal realizado, como pretende a i. defesa técnica, e, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, de rigor a
manutenção
da r. sentença recorrida.

II – Afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso II do §2º do art. 157 do Código Penal (concurso de pessoas):

De outro modo, a i. defesa postula o
afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do CP, sob o argumento de que não ficou configurada, destacando que o segundo indivíduo apontado pela vítima nem sequer foi identificado.

Sem razão
, contudo.

Como cediço, para a configuração da referida causa de aumento, não se faz necessária a identificação do terceiro envolvido na empreitada criminosa, basta haver prova nos autos capaz de respaldar tal circunstância.

In casu
, a vítima
Clayton Guilherme Guimarães
Silva foi enfática ao apontar, nas duas fases processuais, que havia
dois indivíduos
durante o roubo, os quais estavam nas respectivas bicicletas; um era o apelante, que a abordou e anunciou o assalto, levando seus pertences, e o outro, não identificado, era um sujeito que estava dando “cobertura”, destacando o ofendido que este ficou parado olhando.

Impende consignar que, caso este terceiro nada se relacionasse ao presente crime, por certo iria ajudar a vítima, ou mesmo sair do local diante da ocorrência de um delito com grave ameaça à pessoa.

Pelo contrário, observa-se que esse segundo indivíduo não só estava participando da ação ilícita, como era fundamental para o sucesso do delito, notadamente porque estava dando “cobertura”, tanto que conseguiram,
em unidade de desígnios
, subtrair os pertences da vítima e foragir do local.

Nesse contexto, trago julgado do e. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.º, II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA. (1) WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. (2) CONCURSO DE AGENTES. IDENTIFICAÇÃO DO CORRÉU. DESNECESSIDADE. (3) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A FORMA TENTADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. (4) WRIT NÃO CONHECIDO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garanta constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In

casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso

especial. 2.
Para a caracterização do concurso de agentes não se mostra

necessária a identificação do corréu, sendo suficiente a concorrência de

duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva. Precedentes
. 3. O mandamus se presta a sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. Não cabe nesta via estreita do writ revolvimento fátco-probatório a ensejar a desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada. (Precedentes). 4. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ -
HC
: 200.209/RJ,

Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Data de Julgamento:

13/08/2013, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 22/08/2013) – destaquei.

Assim, sem mais delongas, entendo que deve ser
mantida a majorante em questão, mantendo-se a reprimenda do apelante nos moldes em que fixada pelo d. Juízo
a quo
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
IVONEI FERNANDES FERREIRA DE JESUS
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n.º 0007661-51.2017.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024